Tribunal: STF
Processo: Rcl 45389
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NO AGRAVO INTERNO. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.



    1.  Embargos de declaração opostos por alegação de omissão na fixação de honorários de sucumbência em acórdão pelo qual foi negado provimento a agravo interno, julgado após citação da parte agravada para apresentação das contrarrazões ao recurso.



    2.  O regime processual da reclamação inaugurado pelo CPC/15 viabiliza a condenação em honorários de sucumbência. Precedentes.



    3.  A sistemática judicial de condenação ao pagamento de honorários advocatícios é informada pelos princípios da sucumbência e da causalidade, que formam requisitos concomitantes para a validade da obrigação. Assim, a citação decorrente da interposição de agravo interno, com apresentação efetiva de contrarrazões, implica a remuneração do advogado. Inteligência do art. 85, caput e §1º, do CPC.



    4.  Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos modificativos, condenar a parte vencida ao pagamento da verba honorária.